Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CASO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. OMISSÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão proferido em apelação, que negou provimento ao recurso, em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. 1.1. O embargante alega que há omissão no acórdão. Sustenta que o aresto não analisa os requisitos do art. 186 do CC, necessários para aplicação da indenização por danos morais, quais sejam o ato ilícito, dano e nexo causal.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020
3. O acórdão foi claro ao discorrer sobre recusa injustificada na cobertura, considerando a gravidade do quadro de saúde da requerente idosa, restando evidente o ato ilícito, bem como evidenciou que, diante das peculiaridades do presente caso, há extrapolação do dissabor/aborrecimento/irritação. 3.1. O aresto foi elucidativo ao afirmar que as ações do ora embargante, ao recusar a autorizar a prescrição médica para tratamento de doença grave (câncer de pulmão em estágio avançado), colocou em risco a saúde da consumidora idosa.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Contudo, reputam-se prequestionados os dispositivos requeridos.
6. Embargos de Declaração rejeitados.